Tribunal: TJPA
Processo: 0010295-66.2004.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10502 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010295-55.2004.8.14.0301
APELANTE: ANA CRISTINA REIS GUIMARAES, EUSTORGIO LUIZ ALVES GUIMARAES, MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: ANA CRISTINA REIS GUIMARAES, EUSTORGIO LUIZ ALVES GUIMARAES, MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. PARCIAL CONHECIMENTO.

INDENIZAÇÃO. DANO MORAL E MATERIAL. ÁGUAS DE CHUVA. INUNDAÇÕES SUCESSIVAS. AVARIAS NO IMÓVEL. OMISSÃO ESPECÍFICA. FALTA DE MANUTENÇÃO DA PRINCIPAL VIA DE ESCOAMENTO DAS ÁGUAS. IGARAPÉ ESTREITADO E REPRESADO. TEORIA DA CULPA ANÔNIMA. RESPONSABILIDADE CARACTERIZADA. TUTELA ANTECIPADA PARCIALMENTE DEFERIDA. OMISSÃO DA SENTENÇA SANADA. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL. CARÁTER PERSONALÍSSIMO. REITERADOS EVENTOS. MAJORAÇÃO E CONDENAÇÃO
PER PACTA.
VALOR VENAL. MAJORAÇÃO INCABÍVEL. HONORÁRIOS ALTERADOS. VALOR NOMINAL. FAZENDA PÚBLICA SUCUMBENTE. ART. 20, §4º DO CPC/73. INDENIZAÇÃO POR DESPESAS PROCESSUAIS. CABÍVEL. JUROS E CORREÇÃO MODULADOS. TEMAS 810/STF E 905 STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA.

1

Do cotejo dos pedidos formulados na exordial com o elenco veiculado na peça recursal, resulta que parte destes difere daqueles. Considerando que a inovação recursal é fenômeno defeso na ordem processual brasileira, eis que não pode ser devolvido ao segundo grau o que não fora dado ao exame do juízo de primeiro grau, cumpre negar conhecimento ao recurso nos pontos inovadores;

2

Trata-se de reexame necessário e recursos de apelação interpostos contra sentença e sentença de embargos de declaração, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais, julgou parcialmente procedentes os pedidos exordiais, condenando o réu ao pagamento de danos materiais e morais em favor dos autores, acrescidos de juros e correção monetária, mais honorários advocatício na ordem de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação;

3

Em suprimento da omissão da sentença acerca da obrigação de fazer requerida em sede de tutela antecipada, presentes os requisitos do art. 300 do CPC, cumpre o deferimento parcial do pedido, para determinar que o Município de Belém promova, no prazo de 90 (noventa dias) dias, os serviços de saneamento necessários à normalização do fluxo das águas do Igarapé Murucutunzinho, nos trechos da sua extensão em relação ao Condomínio Itororó, nos trechos da Rua K1 a K9, com restabelecimento, aprofundamento, visando à recuperação e desobstrução do leito do igarapé, para cuja conclusão fixo o prazo de 180 (cento e oitenta) dias. Em caso de descumprimento de qualquer dos prazos, fixo multa diária na ordem de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada ao valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais);

4

Na espécie, cuida-se de avarias do imóvel de propriedade dos autores, em virtude de alagamentos iniciados no ano de 1999, provocados por águas de chuva, em virtude da má conservação pelo município do igarapé, principal via de escoamento das águas, que foi estreitado e represado em razão da omissão administrativa. Aplicável, portanto, a teoria da culpa anônima da Administração, na medida em que lhe é imputada a responsabilidade pelo prejuízo em virtude de conduta omissiva específica. Portanto, importa a demonstração do dano, da omissão e do nexo causal;

5

À luz do conjunto fático comprovado nos autos por documentos, perícias e provas orais, afigura-se robusta a demonstração da omissão do ente público, do prejuízo suportado pelos autores e da correspondência causal que os encadeia. Considerando que o réu não trouxe provas desconstitutivas do elenco produzido pelos autores, afirma-se a responsabilidade do ente público pelo prejuízo, dando ensejo à obrigação de indenizar, restando necessário verificar a comprovação do valor despendido, assim como a aferição do dano moral suportado.

6

Os autores formularam pedido líquido de indenização pelas despesas despendidas e, como impassível de definição alusiva a eventuais quantias futuras, requereram indenização pelo quanto sobreviesse do ato ilícito, segundo o que viessem a comprovar nos autos. Não há julgamento ultra petita na condenação que inclui as despesas requeridas no curso da fase de conhecimento, já que o pedido genérico é excepcionalmente autorizado pelo inciso II do art. 286 do CPC/73;

7

Ao tempo da perícia, os autores já vinham sendo obrigados a conviver com alagamentos sazonais há mais de uma década. Não se cuida, portanto, de um evento que inundou uma casa, danificando suas pertenças, seus móveis, deteriorando a própria construção do imóvel; cuida-se de inúmeras e recorrentes situações do mesmo teor, caracterizando o sofrimento reiterado durante e após os alagamentos, como ainda o sentimento de desvalor, agravado com o correr do tempo sem que nada fosse feito pelo poder público, malgrado os apelos e tentativas diversas do moradores do local, que, comprovadamente, realizaram seguidas reuniões com o réu (Id. 1147742), que prometeu providências e as descumpriu. Sob estes vetores e diante do caráter personalíssimo do dano moral, mostra-se adequada a majoração da condenação genérica de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para o importe de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para cada autor;

8

A declaração do valor venal do imóvel, sob qualquer cifra, diversa daquela já formulada pelo poder competente, apenas seria legítima caso alterado o estado de coisas anterior. Como não é esta a circunstância dos autos, deve ser julgado improcedente o pedido de majoração do valor venal não examinado na sentença;

9

Considerando que a isenção da fazenda pública alcança apenas as custas processuais, deve ser garantido ao requerente vencedor o direito à indenização pelo quanto haja dispendido com viagem, diária de testemunha e remuneração do assistente técnico, desde que devidamente comprovado, a ser apurado na execução;

10

À vista da natureza complexa da lide, que envolveu todos os meios de prova disponíveis, assim como um rol variado de matérias, pela duração da tramitação do feito, considerados os vetores paradigmáticos estabelecidos no §3º do art. 20 do CPC/73, assenta-se proporcional e razoável alterar os honorários arbitrados em ordem percentual, para as bases do §4º do mesmo dispositivo, fixando a monta de R$ 10.000,00 (dez mil reais), já que sucumbente a fazenda pública;

11

Os juros e correção monetária devem ser aplicados nos moldes definidos pelos Temas 810 do STF e 905 do STJ;

12

Remessa necessária e recurso do réu conhecidos, recurso dos autores em parte conhecido. Apelo do réu desprovido e apelo dos autores parcialmente provido na parte conhecida. Honorários alterados e juros e correção modulados em remessa necessária. Sentença parcialmente alterada.

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de reexame necessário e recursos de apelação interpostos por
ANA CRISTINA REIAS GUIMARÃES e EUSTÓRGIO LUIZ ALVEZ GUIMARÃES (Id. 2482315) e MUNICÍPIO DE BELÉM

(Id. 2482312)
,
contra sentença (Id. 1147779) e sentença de embargos de declaração (Id. 2482314), proferidas pelo juízo da 1ª Vara de Fazenda de Belém, que, nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais
, julgou parcialmente procedentes os pedidos exordiais, condenando o ente público ao pagamento de danos materiais e morais em favor dos autores, mais honorários advocatícios na ordem de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões, os autores requerem o julgamento do pedido de antecipação de tutela formulado com a inicial e olvidado na sentença, no sentido de realização de serviços de saneamento urbano no local afetado; sustentam que os prejuízos vêm se acumulando ao longo do tempo, pelo que pugnam pela
extensão da condenação a danos materiais sofridos aos que ocorrerem a partir de 2008 até a solução da lide, ou enquanto houver alagamentos futuros; deduzem que os danos morais possuem caráter pessoal, pelo que a sentença deve proferir condenação a indenização
per pacta,
a incidir em favor de cada autor e de seus três filhos residentes no imóvel afetado; assentam que os alagamentos contínuos na área depreciaram o valor venal do imóvel, pelo que requerem seja este declarado na ordem de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) para todos os fins necessários; requerem a declaração de perda do imóvel caso descumpridas as obrigações de fazer ou não solucionados os problemas de alagamento das ruas; defendem a necessidade de majoração da condenação no ônus de sucumbência, com elevação dos honorários e
ressarcimento de despesas com viagens, estadias do acompanhamento de defesas e demais encargos futuros até o final
da execução;
reforma do termo inicial

da correção monetária a partir das respectivas datas dos dispêndios materiais sofridos enquanto durar a lide até a execução
.
Requerem o
conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos formulados no recurso.

Em seu apelo, o réu suscita preliminar de nulidade da sentença no ponto em que o condenou a indenização em montante superior ao pedido; no mérito, sustenta a ausência de obrigação de indenizar, face à responsabilidade exclusiva dos autores, na medida em que construíram em área de proteção ambiental;
defende a apuração da correção monetária com base na TR, tendo a sentença como termo inicial.
Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados ou para reduzir a condenação em reconhecimento à culpa concorrente das partes.

Contrarrazões recíprocas (Id. 2462313 e 2482317), infirmando os termos recursais e pugnando pelo desprovimento dos apelos antagônicos.

Manifestação do Ministério Público pela ausência de interesse na lide (Id. 1903350).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Aplicação da lei no tempo

A sentença foi proferida sob a vigência do CPC/73, pelo que será este o diploma ora aplicado no quanto não envolver matéria de cunho estritamente processual.

Preliminar de ofício – inovação recursal

A exordial
(Id. 2482208)
contempla os seguintes pedidos: a) indenização por danos materiais com ressarcimento de despesas; b) indenização por danos morais em favor dos autores e seus familiares; c)
realização de serviços de saneamento (restabelecimento da tubulação de conexão da drenagem da Rua K7 ao Igarapé Murucutunzinho e de serviços de saneamento necessários à normalização do fluxo das águas do Igarapé, nos trechos da Rua K1 a K9, com restabelecimento, aprofundamento, recuperação e desobstrução do leito do igarapé), sob pena de multa cominatória
; d) declaração de novo valor do imóvel à conta de sua depreciação ou sua perda total, consoante apurado na perícia; e) condenação em custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Do cotejo de tais pedidos com o elenco veiculado na peça recursal, observo que parte deles não foi formulada na inicial. Logo, não foram considerados pelo juízo sentenciante. São eles: a) extensão da condenação por danos materiais havidos e a ocorrerem a partir de 2008 até a solução da lide ou enquanto houver alagamentos futuros; b) declaração de perda do imóvel caso descumpridas as obrigações de fazer ou não solucionados os problemas de alagamento das ruas.

Considerando que a inovação recursal é fenômeno defeso na ordem processual brasileira, eis que não pode ser devolvido ao segundo grau o que não fora dado ao exame do juízo de primeiro grau, cumpre negar conhecimento ao recurso, nos pontos sensíveis citados.

Posto isto, a apelação mostra-se parcialmente inadmissível.

Neste sentido, o STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME INDEFERIDO POR NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. QUATRO FUGAS E UMA FALTA GRAVE APURADAS. ALEGAÇÃO DE QUE O APENADO JÁ FOI REABILITADO COM BASE NO ART. 89 DO REGIMENTO INTERNO PADRÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO. ARGUMENTO DEDUZIDO SOMENTE NA PEÇA DO AGRAVO INTERNO. INOVAÇÃO RECURSAL. PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO LAPSO TEMPORAL EXIGIDO (UM SEXTO). ART. 127 DA LEI N. 7.210/84. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I - O argumento relativo ao descumprimento do art. 89 do Regimento Interno Padrão das Unidades Prisionais do Estado de São Paulo não pode ser conhecido, porquanto não foi deduzido na inicial do writ, tampouco foi enfrentado pelo Tribunal de origem. Restou caracterizada a indevida inovação, em sede de Agravo Regimental. II - Afastada a questão relativa à possível reabilitação das faltas graves cometidas pelo Paciente, permanece hígido o fundamento do Juízo das Execuções, que entendeu não preenchido o requisito subjetivo, ante a falta grave ocorrida em 23/04/2009 e outras quatro fugas do Paciente do presídio. III - Em que pese as instâncias ordinárias terem reconhecido o preenchimento do requisito objetivo, para a concessão da progressão de regime, verifica-se que, tomando-se por base a pena aplicada ao Paciente (34 anos, 2 meses e 20 dias) e a data da última falta grave cometida em 23/04/2009 (e-STJ Fls. 7 e 17) - que interrompeu o lapso temporal exigido para progressão de regime, nos termos do art. 127 da Lei n. 7.210/84 (Lei de Execucoes Penais)- não houve o preenchimento do requisito objetivo - transcurso de um sexto da pena: 5 (cinco) anos, 8 (oito) meses e 13 (treze) dias. IV - Anoto, para fins de registro, que o Paciente iniciou cumprimento de pena em 17/11/1996, contando com, aproximadamente, 17 (dezessete) anos e 11 (onze) meses de pena cumprida. Essa circunstância é irrelevante, tendo em vista que o cometimento de falta grave interrompe o lapso temporal, para fins de obtenção de progressão de regime. V - Agravo Regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 238482 SP 2012/0069774-7, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 08/10/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2013)

Desta feita,
c
onheço da remessa necessária, do recurso do réu e parcialmente do recurso dos autores
, nos pontos em que presentes seus pressupostos de admissibilidade.

Mérito

Trata-se de reexame necessário e recursos de apelação interpostos contra sentença e sentença de embargos de declaração, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais, julgou parcialmente procedentes os pedidos exordiais, condenando o réu ao pagamento de danos materiais e morais em favor dos autores, acrescidos de juros e correção monetária, mais honorários advocatícios na ordem de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

São os termos dispositivos da sentença:

DISPOSITIVO

Logo, resta patente o dano moral perpetrado pela Requerida aos Requerentes, pelo que arbitro em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), levando em consideração o poderio econômico dos Requerentes e a indisponibilidade dos bens públicos. Referido valor deve ser corrigido monetariamente com base no 1PCA - E (ADIn 4425/DF e RESP 1270439 PR 2011/0134038-0), a partir do evento danoso (não foi apontado na inicial, de forma precisa, tomaremos o mês de junho/1999, data em que os Requerentes procuraram a Requerida para solicitar providências quanto aos acontecimentos), acrescidos ainda de juros de mora a partir da citação, como previsto no artigo I °-E da Lei n° 9.494/97 .

Quanto aos danos Materiais, inicialmente, a parte Requerente pleiteou o importe de R$ 48.745,04 (quarenta e oito mil, setecentos e quarenta e cinco reais e quatro centavos), a título de despesas emergenciais. No decorrer da demanda, existiram outras demandas emergenciais nos valores de R$ 3.483,25 (três mil, quatrocentos e oitenta e três reais e vinte e cinco centavos), referente a confecção do Laudo de Vistoria Técnica mostrando os reparos ocorridos no imóvel; o valor de R$ 67.070,33 (sessenta e sete mil, setenta reais e trinta e três centavos), tangentes a novos gastos feitos com reparos no imóvel, o que totaliza o importe de R$ 119.298,62 (cento e dezenove mil, duzentos e noventa e oito reais e sessenta e dois centavos). Vejamos, nos autos constam notas ficais dos gastos feitos pelos Requerentes. Porém não constatei qualquer resistência pela Requerida quanto às referidas anotaçoes

O CPC dispõe:

"Art. 333. O ônus da prova incumbe:

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo,

modificativo ou extintivo do direito do autor."

Desta forma, defiro o pedido de condenação em danos materiais, no montante de R$ 119.298;62 (cento e dezenove mil, duzentos e noventa e oito reais e sessenta e dois centavos) impondo-se, ainda, o pagamento de correção monetária desde a data que os depósitos deveriam ter sido efetuados e não o foram, calculada com base no 1PCA - E (ADIn 4425/DF e RESP 1270439 PR 2011/0134038-0), acrescidos ainda de juros de mora a partir da citação, como previsto no artigo 1°-F da Lei n°9.494/97.

Sem custas pela Fazenda Pública, inteligência do Art. 15. alínea "g" da Lei Estadual n°5.738/93
.

Honorários advocaticios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, com fundamento no artigo 20, § 4° do Código de Processo Civil.

Sentença sujeita ao reexame necessário.

Consigno que, não obstante a ordem cronológica dos apelos apontar o recurso dos autores como inicial, por questão de estrutura textual e para melhor encadeamento das matérias sob lume, passo a apreciar, de início, o apelo do réu, com as anotações a saber:

# RECURSO DO RÉU

Julgamento
extra petita

O réu/apelante suscita a nulidade da sentença na condenação a indenização por danos materiais, porquanto aferida em valor superior ao requerido na peça vestibular. Deduz que o autor pleiteou danos materiais
na ordem de R$ 48.745,04 (quarenta e oito mil, setecentos e quarenta e cinco reais e quatro centavos)
e que a condenação se deu na quantia de
R$ 119.298,62 (cento e dezenove mil, duzentos e noventa e oito reais e sessenta e dois centavos).

A exordial explana, tanto em sua narrativa, quanto nos pedidos formulados, a pretensão de ressarcimento por danos materiais anteriores e posteriores à propositura da demanda. Isto se coaduna à conjuntura fática da lide, que envolve eventos reiterados, contínuos e progressivos, o que torna possível a incidência de novas despesas decorrentes da deterioração do imóvel enquanto não proferida a sentença.

Nesta toada, os autores formularam pedido líquido, na ordem de R$ 48.745,04 (quarenta e oito mil, setecentos e quarenta e cinco reais e quatro centavos), do quanto já havia ocorrido, e, como impassível de definição alusiva a eventuais quantias futuras, requereram indenização pelo quanto sobreviesse, segundo o que viessem a comprovar nos autos. Logo, o pedido de indenização por danos materiais formulou-se determinado numa parte e genérico acerca de eventos futuros, dada a incerteza das consequências envolvidas.

O pedido genérico é excepcionalmente autorizado pelo CPC/73, na forma do inciso II do art. 286, que prevê justo a hipótese contemplada nos autos. Vide:

Art. 286. O pedido deve ser certo ou determinado. É lícito, porém, formular pedido genérico:

(....)

II - quando não for possível determinar, de modo definitivo, as consequências do ato ou do fato ilícito;

Após a audiência de conciliação e antes da coleta dos depoimentos, os autores comprovaram novas despesas (Ids. 2482283/2482285) e requereram o acréscimo da soma dos valores documentados a seu pedido de indenização material. Daí a origem do
quantum
indenizatório de R$ 119.298,62 (cento e dezenove mil, duzentos e noventa e oito reais e sessenta e dois centavos).

Assim, não há se falar em julgamento
ultra petita
(a expressão
extra petita
refere-se a provimento estranho ao pedido, mas, no caso, a condenação seria apenas maior que o pleiteado). Respeitado, portanto, o princípio da adstrição, encartado no art. 128 do CPC/73, não cabe a nulidade da sentença.

Rejeito a preliminar.

Indenização por dano material e moral

A indenização por dano material e moral consiste em direito individual, garantido pela CF/88, em seu art. 5º, incisos V e X, que garante à pessoa lesada a reparação proporcional ao prejuízo ocasionado por ato ilícito de terceiro. Assim também o CPC/15, em seu art. 186, que transcrevo:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Sobre o tema, transcrevo as lições de Caio Mario da Silva Pereira, em Responsabilidade Civil, 5.ed., Rio de Janeiro: Forense,1994, p.75:

Na etiologia da
responsabilidade civil, como visto, são presentes três elementos,
ditos
essenciais
na doutrina subjetivista,
porque sem eles não se configura
: a ofensa a uma norma preexistente ou erro de conduta; um dano; e o nexo de causalidade entre uma e outro. Não basta que o agente haja procedido contra o direito, isto é, não se define a responsabilidade pelo fato de cometer um 'erro de conduta'; não basta que a vítima sofra um 'dano', que é o elemento objetivo de indenizar, pois se não houver um prejuízo a conduta antijurídica não gera obrigação ressarcitória.
É necessário que se estabeleça uma relação de causalidade entre a injuridicidade da ação e o mal causado,
ou, na feliz expressão de Demogue,
'é preciso esteja certo que, sem este fato, o dano não teria acontecido.
Assim, não basta que uma pessoa tenha contravindo a certas regras; é preciso que sem esta contravenção, o dano não ocorreria.

Pablo Stolze Gagliano em Novo Curso de Direito Civil, 2. ed., São Paulo: Saraiva, 2004, vol. III, p. 43, também aborda o tema com propriedade:

Todavia, para que
dano seja efetivamente indenizável
, é necessária a conjugação dos seguintes requisitos mínimos: a)
violação de um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial de uma pessoa física
ou jurídica - obviamente, todo dano
pressupõe a agressão a um bem tutelado, de natureza material ou não
,
pertencente a um sujeito de direito
(...); b
) certeza do dano
- somente o dano certo, é indenizável. Ninguém poderá ser obrigado a compensar a vítima por um dano abstrato ou hipotético (...); c) subsistência do dano - quer dizer, se o dano já foi reparado, perde-se o interesse da responsabilidade civil.
O dano deve subsistir no momento de sua exigibilidade em juízo,
o que significa dizer que não há como se falar em indenização se o dano já foi reparado espontaneamente pelo lesante.

Em sede de responsabilidade civil da administração pública, a Constituição Federal consagrou, no §6º de seu art. 37, a responsabilidade civil objetiva do risco administrativo, onde não se perquire a culpa administrativa, com a garantia da ação de regresso em face do agente responsável; sendo suficiente a comprovação da conduta do ente público, do dano suportado pelo particular e do nexo de causa entre ambos. No entanto, tal teoria só comporta diante da ação comissiva, ou ainda em caso de omissão, quando possível a identificação do agente.

Vide a expressão da CF:

Art. 37 (....)

(....)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Ainda assim, sendo omissivo o ato e anônimo o agente público, impende observar a natureza da omissão, que pode ser específica ou genérica. Entende-se por específica a omissão quando o ente público é responsável por evitar o dano; já quando o prejuízo é inevitável, ou seja, decorrente de fator estranho à função administrativa, cuida-se de omissão genérica.

Diante da omissão genérica, incabível a responsabilidade objetiva, já que, a princípio, não há nexo de causa entre a conduta administrativa e o prejuízo suportado por terceiro. Importa, por isso, a verificação do elo entre a conduta omissiva e o dano, o que só é possível mediante a perquirição da culpa. Logo, sendo genérica a omissão, aplicável a responsabilidade subjetiva da Administração, com supedâneo no art. 5º, V e X, da CF/88.

Quando diante de omissão específica, sendo identificável o agente responsável pelo serviço negligenciado, incide a teoria da responsabilidade objetiva; mas quando não for identificável o agente, afigura-se necessária a demonstração da omissão do ente público, sendo a culpa presumida, já que havia a obrigação de evitar o prejuízo. Incide aqui a teoria da responsabilidade por culpa anônima do serviço.

Neste sentido, lição de Simone de Sá Portella, no artigo “A responsabilidade civil do Estado por omissão”, disponível na revista virtual Âmbito Jurídico, capturada do sítio
http://www.ambito-juridico.com.br
.
In verbis:

Quando se fala em danos da Administração Pública por omissão é imperioso se distinguir a omissão específica da omissão genérica
. A omissão é específica quando o Estado tem a obrigação de evitar o dano. Isso ocorre no caso de bueiros destampados que ensejam a queda de uma pessoa, causando-lhe danos. No entanto, há situações que não há possibilidade de o Estado impedir, através de seus agentes, danos eventuais aos seus administrados.
O exemplo típico é o de lesões sofridas por atos de vandalismo de terceiros, em estádios de futebol.

Assim sendo, quando há responsabilidade civil por omissão específica, o Estado responde objetivamente, conforme o art. 37, § 6º, da CF. Entretanto, em se tratando de omissões genéricas, a responsabilidade do Poder Público é subjetiva, com necessidade de se aferir a culpa.

Ademais, quando não se puder identificar o agente que causou o dano, há exigência de que a vítima comprove que não houve serviço, o serviço funcionou mal ou foi ineficiente. É o que se denomina responsabilidade civil por culpa anônima do serviço, modalidade de responsabilidade subjetiva da Administração Pública.

Assim sendo, em se tratando de omissão genérica do serviço, ou, quando não for possível identificar um agente público responsável, a responsabilidade civil do Estado é subjetiva, sendo equivocado se invocar a teoria objetiva do risco administrativo.

O dever de indenizar decorre, em regra, do descumprimento ou mal cumprimento do dever de agir, caracterizando, respectivamente, a responsabilidade por omissão ou por ação. Presente o dever de agir (responsabilidade específica), incide a teoria da responsabilidade objetiva (prova do nexo) ou a teoria da culpa anônima (prova da omissão); caso ausente tal dever (responsabilidade genérica), só então apura-se a culpa do Poder Público, justamente para verificar se, mesmo não respondendo, em tese, pelo serviço, praticou conduta lesiva, para o que se presta a teoria da responsabilidade subjetiva.

Na espécie, cuida-se de avarias em imóvel residencial, cuja responsabilidade é imputada ao réu, em virtude da falta de serviços urbanísticos eficazes ao escoamento das águas pluviais para o canal próximo - Igarapé Murucutunzinho, ocasionando o represamento das águas, com constantes inundações nas ruas do Condomínio Itororó, bem como alagamentos das residências dos moradores, dentre elas, o imóvel de propriedade dos autores/apelantes. É a narrativa da exordial
(Id. 2482208).

No contexto,
aplicável a teoria da culpa anônima do Estado
, na medida em que as medidas de políticas públicas urbanísticas são de competência do município, a quem cumpre realizar os serviços de drenagem, escoamento e saneamento das águas, a fim de evitar inundação pelas chuvas endêmicas da região. Já que presente o dever de agir, é o caso de omissão específica.

Desta feita, comprovada a omissão (falta do serviço), o dano (depreciação do imóvel) e o nexo de causalidade entre ambos, restará caracterizada a responsabilidade do ente público; a menos que este desconstitua a prova da omissão, demonstrando a incidência de fatos outros, imprevisíveis e invencíveis, causadores do dano.

É neste sentido a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ALAGAMENTO DA RESIDÊNCIA DA AUTORA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO DE ARACAJU – LEGITIMIDADE CONFIGURADA - OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO – FALHA NA EXECUÇÃO DE MEDIDAS PREVENTIVAS NECESSÁRIAS PARA EVITAR ALAGAMENTO NA REGIÃO - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA CONFIGURADA – DANO MORAL CONFIGURADO - MANUTENÇÃO DO VALOR – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – APELO CONHECIDO E IMPROVIDO - UNÂNIME. (Apelação Cível nº 201800735239 nº único0017758-31.2014.8.25.0001 - 1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Roberto Eugenio da Fonseca Porto - Julgado em 04/02/2019) (TJ-SE - AC: 00177583120148250001, Relator: Roberto Eugenio da Fonseca Porto, Data de Julgamento: 04/02/2019, 1ª CÂMARA CÍVEL).

APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ALAGAMENTO DE RESIDÊNCIA. OMISSÃO ESTATAL. DANOS MORAIS DEMONSTRADOS. EXCLUDENTES. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DO DEVER DE INDENIZAR. 1. Hipótese em que o conjunto probatório demonstra que o Município de Alvorada e o Estado do Rio Grande do Sul foram omissos, pois deixaram de amparar preventivamente os moradores que residem na região na qual ocorrem constantes alagamentos. Obras realizadas que não afastam o dever de indenizar. 2. Excludente de caso fortuito não comprovada. Fato previsível e ocorrente há longa data. 3. Responsabilidade do Município de Alvorada decorrente do disposto no art. 30, VIII, da CF. 4. Danos morais caracterizados e decorrentes da conduta do demandado (in re ipsa), pois implicou em ofensa à integridade física e atingiu os direitos da personalidade da autora. Valor fixado em consonância com a gravidade da lesão, observados os critérios econômicos e sociais do ofendido e do ofensor, bem como os aspectos gerais e específicos do caso concreto. RECURSOS DESPROVIDOS. (Apelação Cível Nº 70080061906, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 27/03/2019). (TJ-RS - AC: 70080061906 RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Data de Julgamento: 27/03/2019, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/04/2019).

Pois bem.

O apelo sustenta a tese de culpa exclusiva dos autores e, por via alternativa, admite a culpa recíproca pelo estreitamento do igarapé e consequentes inundações. Aduz que o laudo pericial não foi conclusivo acerca da culpa exclusiva da Administração no represamento das águas pluviais, sustentando que a construção das casas pelos moradores, na margem do canal, provocou o aterramento do solo, com o estreitamento do igarapé e consequente represamento das águas das chuvas; afirma que o fato era de conhecimento dos autores, por ser a área considerada de proteção ambiental.

Considerando que os autores pretendem o pagamento de indenização por danos sofridos, na forma do inciso I do art. 333 do CPC/73, é deles o ônus de provar o fato constitutivo do direito alegado.

Com a exordial, os autores encartaram laudos de avaliação do imóvel, datados de 12/03/2003 e 01/12/2004 (Id. 274081/274083), acompanhados de imagens fotográficas da área, da casa alagada e das avarias provocadas pelas águas (Id. 274080, 274082, 274085, 1147747, 1147748, 1307341); e relatório com apontamento das despesas com reformas da edificação (Id. 1147744), acompanhado das respectivas notas fiscais de compras e recibos de prestação de serviços (Id. 274081). Informam que sua casa vem sendo inundada pelas chuvas desde o dia 28/12/1999.

Na fase de instrução, o juízo determinou a produção de prova pericial, produzida na espécie vistoria em 10/12/2008, com laudo sob o Id. 2482278; bem como laudo complementar no
Id. 274093
, descritivo de nova vistoria, realizada em 27/02/2010.

As provas periciais constataram que: a) o principal meio de escoamento das águas do loteamento Itororó é o Igarapé Murucutunzinho, que sofreu um estreitamento em seu leito, causado pelo aterramento de parte da área habitada, pelo acúmulo de lixo e dejetos lançados no igarapé; b) o estreitamente gerou diminuição da capacidade de escoamento das águas pluviais; c) o tempo provocou o agravamento das causas, levando ao represamento do igarapé, potencializando o volume de águas não escoadas, que retornam às ruas próximas, inundando o imóvel em exame por ocasião de fortes chuvas; d) a solução reside no restabelecimento do leito do igarapé, com seu alargamento e aprofundamento, bem como na revisão na rede de drenagem da Rua K7, até o igarapé.

Em audiência de instrução, datada de 25/11/2009 (Id.274093), foi colhido o depoimento de uma testemunha e de dois informantes, ambos produzidos pelos autores. Todos os depoentes se mostraram conhecedores e contemporâneos dos fatos deduzidos na exordial, que lograram confirmar, com destaque para as declarações a saber: que o aterramento que agravou as enchentes importou em obra da prefeitura; que o então prefeito Edmilson Rodrigues realizou tais obras para elevar a área de invasão que circunda o Conjunto Itororó; que, a partir de então, como não houve a retirada de lixo depositado no leito do igarapé após o aterro, suas águas passaram a ser represadas, evitando o escoamento da chuva e alagando as ruas do condomínio.

À luz do conjunto fático comprovado nos autos por documentos, perícias e provas orais, afigura-se robusta a demonstração da omissão do ente público, do prejuízo suportado pelos autores e da correspondência causal que os encadeia.

Considerando que o réu não trouxe provas desconstitutivas do elenco produzido pelo polo ativo, afirma-se a responsabilidade do ente público pelo prejuízo, com ensejo à obrigação de indenizar, restando necessário verificar a comprovação do valor despendido, assim como a aferição do dano moral suportado.

Por todo o exposto, restam afastadas as teses de culpa recíproca ou exclusiva dos autores, já que a prova oral foi firme ao informar que o aterramento da área não ocorreu em virtude da construção das casas do condomínio, mas por força do aterro da área de invasão, por obra do próprio réu.

Assim, malgrado a vistoria, de fato, não tenha tido condições técnicas de afirmar a origem do aterro que contribuiu para a alteração da capacidade de recepção das águas pelo igarapé, as testemunhas supriram a lacuna, de modo que a imprecisão pontual da prova pericial não comprometeu a eficácia do conjunto probatório.

Por fim, também não merece guarida o argumento no sentido de reputar impertinente a edificação da casa dos autores no local. É que, não obstante a proteção ambiental da área e as condições do solo, os autores comprovaram a autorização do município réu, por meio do alvará de construção (Id. 2482208) e do habite-se (Id. 1147742), o que afasta a imposição de culpa sobre o particular.

O dano material importa no prejuízo patrimonial sofrido pela vítima, cujo ressarcimento deve ser garantido por seu causador. Portanto, é mister a prova da perda patrimonial, que deverá nortear o quanto devido para este fim.

Nesta tarefa, os autores colacionaram todas as provas às quais me reportei acima, quando apreciei o pedido de nulidade da sentença, cujas anotações aproveito para concluir devidamente comprovadas as despesas que resultaram na cifra de R$ 119.298,62 (cento e dezenove mil, duzentos e noventa e oito reais e sessenta e dois centavos), acertadamente aferida pelo juízo, a título de indenização material devida.

O dano moral, por entendimento sedimentado da jurisprudência, afigura-se presumido na espécie, o que o torna consequência lógica da apuração da responsabilidade administrativa. Deste modo, superada a perquirição do dever de indenizar e ausente qualquer discussão jurídica do apelo em contrário, há que se reconhecer o consentâneo direito. Portanto, deve ser desprovido o recurso do réu neste ponto.

Reservo-me à abordagem do
quantum
indenizatório moral para o exame do recurso dos autores, que reclama a majoração da condenação a este título.

Verbas consectárias

O réu/apelante sustenta que a correção monetária deve tomar como índice a TR, tendo a sentença como termo inicial.

No que tange aos juros de mora e correção monetária, devem seguir a sorte do julgado, proferido pelo STF no Recurso Extraordinário em repercussão geral nº
870.947/SE (TEMA 810)
, ocorrido em 20-9-2017 onde revelou-se inconstitucional o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

Resulta, assim, que as condenações judiciais referentes a indenização, nos termos da tese fixada pelo STJ, no julgamento do
TEMA 905
, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

No cálculo da correção monetária, o
dies a quo
será a data do primeiro evento lesivo (28/12/1999), enquanto os juros de mora deverão incidir a partir da citação válida, na forma do §1º do art. 214 do CPC/73.

Assim, em que pese a presente modulação não se coadunar com o pleito recursal, não há se falar em reforma prejudicial, por se cuidar de matéria de ordem pública, sendo impositivo o ajuste, de ofício, nesta ocasião.

# RECURSO DOS AUTORES

Tutela antecipada - obrigação de fazer

Na audiência de instrução, os autores/apelantes requereram o caráter antecipatório da tutela, no tocante à obrigação de fazer requerida na exordial; sobre o que o juízo se reservou a exame posterior, que não sobreveio na sentença, não obstante a frustrada oposição de embargos de declaração pelos ora apelantes (Id. 2482340),

São os pedidos:

a)
Restabelecimento da tubulação de conexão da drenagem da Rua K7 ao Igarapé Murucutunzinho;

b) Realização de
serviços de saneamento necessários à normalização do fluxo das águas do Igarapé,
nos trechos da Rua K1 a K9, com restabelecimento, aprofundamento, recuperação e desobstrução do leito do igarapé
, sob pena de multa cominatória.

Passo a apreciar o pedido, com fundamento no inciso III do §3º do art. 1013 do CPC/15, aplicável à matéria, dada sua natureza puramente processual.

Segue a transcrição:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

(....)

§ 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

(....)

III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo;

A antecipação da tutela se orienta pelos requisitos disciplinados no art. 300 do CPC/15, à guisa do que compete averiguar a presença da probabilidade do direito e do perigo da demora.

Vejamos:

Quanto à probabilidade do direito, registro que os mesmos fundamentos que assentaram o reconhecimento da omissão do poder público, como causa dos danos suportados pelos autores/apelantes, conduzem à conclusão pelo necessário cumprimento da correspondente obrigação de fazer, precipuamente com vistas a solucionar a questão e pôr fim à continuidade do estado de coisas prejudicial aos sujeitos do direito.

Neste sentido, com supedâneo em todo o encadeamento lógico sustentado e comprovado nos autos, sobreleva constatar que a causa do dano reside na ausência dos
serviços de saneamento necessários à normalização do fluxo das águas para o Igarapé Murucutunzinho, nos trechos da sua extensão em relação ao Condomínio Itororó
(Rua K1 a K9), com restabelecimento, aprofundamento, recuperação e desobstrução do leito do igarapé. Portanto, será este o conteúdo da obrigação de fazer configurada no caderno processual.

Quanto ao pedido de restabelecimento da tubulação de conexão da drenagem da Rua K7 ao Igarapé Murucutunzinho, não guarda nexo de causa com os danos sofridos.

Todo o acervo probatório converge à lógica de que o represamento do igarapé foi causado pelo acúmulo de aterro e detritos, que impediu o escoamento das águas pluviais, resultando na inundação das ruas do condomínio. Os serviços de restabelecimento da tubulação são afetos ao sistema de esgoto, que não guarda relação com os reclames dos autos, senão, consistem em meio alternativo de escoamento, que pode até ser necessário, mas sobeja o quanto apurado na lide.

Em que pese o laudo pericial haver apontado nesta direção, o fez por provocação dos autores/apelantes, em sede de complementação à primeira vistoria, respondendo a novos quesitos formulados (Id. 274093), e se consubstancia em mera resposta afirmativa à pergunta elaborada pelos autores, sem qualquer consideração ou remissão convincente neste sentido. A premissa não guarda qualquer relação com a perícia realizada, afigurando-se estranha aos estudos encartados no laudo principal (Id. 2482278), inclusive em sua parte expositiva. Portanto, a prova se mostra frágil, pelo que insuficiente a fundamentar o direito pleiteado.

Assim, a pretensão de restabelecimento da tubulação de esgoto do local carece de fundamentos fático-jurídicos que a sustentem, sendo estranha à discussão da lide, pelo que não deve prosperar.

No tocante ao risco de prejuízo, diante de tudo o que apurado na instrução processual, verifica-se presente mais que o risco, e sim o próprio prejuízo. Considerando a ausência de comprovação de qualquer providência combativa tomada pelo réu, afigura-se incisivo o risco de continuidade do dano. Logo, satisfeito o requisito do perigo da demora.

Consigno, desde logo, que a concessão da medida não configura invasão do mérito administrativo, seja pelo fato de que o trato urbanístico é de competência do ente municipal, seja pela omissão em relevo, de remoto conhecimento e provocação do município pelos moradores do condomínio, o que afasta o argumento de falta de previsão orçamentária e de planejamento prévio.

Desta feita, em suprimento da omissão da sentença acerca da obrigação de fazer requerida em sede de tutela antecipada, defiro em parte o pedido, para
determinar que o Município de Belém promova, no prazo de 90 (noventa dias) dias, os serviços de saneamento necessários à normalização do fluxo das águas do Igarapé Murucutunzinho, nos trechos da sua extensão em relação ao Condomínio Itororó, nos trechos da Rua K1 a K9, com restabelecimento, aprofundamento, visando à recuperação e desobstrução do leito do igarapé, para cuja conclusão fixo o prazo de 180 (cento e oitenta) dias. Em caso de descumprimento de qualquer dos prazos, fixo multa diária na ordem de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada ao valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Acerca da correção monetária, faço remissão ao julgado no exame do recurso do réu, que, dado o caráter público da matéria, impõe-se o julgado diante de qualquer das pretensões recursais, pelo que de alcance ao presente recurso.

Indenização por danos morais

Os autores/apelantes sustentam que a indenização por dano moral deve ser pessoal, dada a natureza personalíssima do prejuízo. Em virtude disto, pugnam pela majoração e individualização do valor da condenação, fixado na ordem de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) levando em conta todos os residentes no imóvel, o que inclui também seus três filhos menores.

Por dano moral se concebe o prejuízo extrapatrimonial, consubstanciado no sofrimento e angústia que abalem o moral da vítima, causando seu infortúnio; o que, embora impassível de ressarcimento, demanda reparação proporcional, objetivando compensar a dor com a indenização que melhor se amolde às peculiaridades do caso concreto.

Sobre a extensão dos efeitos da lide aos descendentes dos autores, cumpre pontuar que estes não compõem o polo ativo da demanda, pelo que não lhes alcança o pedido formulado nos autos. É que, malgrado a menoridade dos filhos, os autores não atuam como seus representantes processuais, mas sim na defesa dos próprios direitos.

A exordial não deixa dúvidas tangentes à composição do polo ativo da contenda, quando é silente na qualificação dos menores como autores da pretensão deduzida. Portanto, em atenção à disposição do art. 6º do CPC/73, que vedava expressamente a postulação de direito alheio em nome próprio; ausente a indicação de representação processual na lide, não há se falar em indenização devida a quaisquer pessoas que não os autores/apelantes.

Quanto à impropriedade da sentença que deu provimento ao pedido de forma genérica, colaciono lição de Karim Andrade Cardozo de Macedo, encartada no artigo “Responsabilidade civil pelo dano moral: o quantum debeatur” (Revista Jus Navigandi, ISSN 1518-4862, Teresina, ano 23, n. 5489, 12 jul. 2018. Disponível em: https://jus.com.br/artigos/65837. Acesso em: 17 fev. 2020), que considero adequada a subsidiar a compreensão desta temática.

Vejamos:

Dano moral, na esfera do direito, é todo sofrimento humano resultante de lesão de direitos estranhos ao patrimônio, encarado como complexo de relações jurídicas com valor econômico. Assim, por exemplo, envolvem danos morais as lesões a direitos políticos, a direitos personalíssimos ou inerentes à personalidade humana (como direito à vida, à liberdade, à honra, ao nome, à liberdade de consciência ou da palavra), a direitos de família (resultantes da qualidade de esposo, pais ou de parente), causadoras de sofrimento moral ou dor física, sem atenção aos seus possíveis reflexos no campo econômico.

(....)

Um dos critérios que se reputa da mais alta valia e de decisiva apreciação para a determinação do quantum da indenização por danos morais é o critério pessoal. Tal critério diz respeito à forma pessoal com que ofensor e ofendido se apresentam. Trata-se de um conjunto de atributos e impressões de natureza intelectual, social, educacional, emocional que as partes possuem diante de si mesmas e da sociedade.

Basta uma breve reflexão sobre o sentido ontológico da expressão “moral”, para chegar-se à sua inafastável interface com a personalidade de quem a detenha. Nos termos da Wikipédia, enciclopédia do Google, “Moral (do latim moralis ‘maneira, caráter, comportamento próprio’) é a diferenciação de intenções, decisões e ações entre aquelas que são distinguidas como próprias e as que são impróprias.”

Nesta senda, dado o caráter intrínseco da moral do homem, decerto assim o será qualquer ofensa que se lhe imponha. Portanto, em termos processuais, sendo divisível e pessoal a natureza do pedido entre os litisconsortes, o julgamento deverá levar em conta tal individualidade, devendo o provimento seguir a mesma sorte.

Os alagamentos no imóvel dos autores, nos termos descritos na exordial, não foram controvertidos na contestação (Id. 2482213), que contrapôs suas causas, mas não os eventos em si. Logo, o conjunto fático dos autos transparece que, desde o dia 28/12/1999 até 27/02/2010 – data de realização da última perícia – o leito do Igarapé Murucutunzinho permanecia estreitado e represado, reduzindo sua capacidade de alocar as águas pluviais nos períodos de chuvas, o que ensejou os alagamentos descritos.

Assim, ressoa que, ao tempo da perícia, os autores já vinham sendo obrigados a conviver com alagamentos sazonais há mais de uma década.

Não se cuida, portanto, de evento isolado, que tenha provocado inundação em imóvel e danificado suas pertenças e deteriorado a própria obra edificada; cuida-se de inúmeras e recorrentes situações do mesmo teor, caracterizando o sofrimento reiterado, durante e após os alagamentos; ensejando, ainda o sentimento de desvalor, agravado com o correr do tempo sem que nada fosse feito pelo poder público, malgrado os apelos e tentativas diversas dos moradores do local, que, comprovadamente, realizaram seguidas reuniões com o réu (Id. 1147742), que prometeu providências e não cumpriu.

À luz do entendimento remansoso do STJ, consoante o precedente transcrito, é de notar que o juízo convergiu no mesmo sentido da jurisprudência, quando aferiu o
quantum
indenizatório. Todavia, tomou como base evento isolado.

Vide:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. OBRA PÚBLICA CONFIADA À EMPRESA PRIVADA. DANOS CAUSADOS A TERCEIRO. INUNDAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PELA ÁGUA DA CHUVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO E DA EMPREITEIRA. FAUTE DU SERVICE. NEGLIGÊNCIA. OMISSÃO EM IMPEDIR O RESULTADO DANOSO. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS E MORAIS. QUANTUM. Hipótese na qual busca a parte autora a reparação civil pelo alagamento causado em sua residência em decorrência de realização de obra na via pública. (....) DANOS MORAIS IN RE IPSA CONFIGURADO. Fixação do montante indenizatório, considerando o equívoco da parte ré, o aborrecimento e os transtornos sofridos pela demandante e o caráter punitivo-compensatório da reparação.
Indenização mantida em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), consoante os parâmetros utilizados por este Tribunal de Justiça em situações análogas.
RECURSOS DESPROVIDOS. Para haver a indenização pecuniária, a parte autora deve haver sofrido um constrangimento relevante, o que se vislumbra no caso concreto, diante do atendimento deficitário do réu com relação à inundação ocorrida na residência da autora. (....) (STJ - AREsp: 1223763 RS 2017/0327187-9, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Publicação: DJ 06/02/2018).

Nesta toada, levando em conta a conjuntura fática, embora não haja possibilidade de mensurar a angústia e o prejuízo ocasionados pela reiterada cena traumática encartada nas imagens dos autos, o valor da condenação deve respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, na fixação da indenização; cumprindo ponderar a gravidade do dano, as circunstâncias do incidente, o poder aquisitivo dos envolvidos e a participação da vítima.

Sob estes vetores, considero adequada a majoração da condenação inicial em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em favor dos dois autores, para o importe de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para cada autor, com atualização a partir do primeiro evento danoso (28/12/1999), dada a impossibilidade de verificação episódica sequencial.

Elevação do valor venal do imóvel

Em razão das avarias que afetaram a construção do imóvel, os apelantes pugnaram pela declaração de elevação do valor venal do imóvel para a ordem de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) para todos os fins necessários; o que também foi olvidado na sentença e será ora examinado.

O valor atribuído aos imóveis urbanos se origina de estudos de mercado com finalidade de aferir-se o parâmetro para a tributação de IPTU. Consiste em apuração de valor de mercado, baseado em vetores específicos, todos oriundos de constatações fáticas, que influem na valorização ou desvalorização dos imóveis.

Dito isto, assento que a constatação do valor venal, antes de assistir à competência do Poder Executivo, importa em questão de fato, que, para ser declarada, exige a precedente constatação.

Sendo assim, o pedido de declaração pelo Judiciário, deduzidos em moldes desconformes com a realidade fática que ostenta a depreciação do valor de mercado do imóvel, não encontra guarida na esfera abstrata que envolve o direito, visto que a ele não é dado o condão de exterminar a existência dos fatos, mas sim de modificá-los, caso violem a norma jurídica. Mas não é o caso de pretensões de cunho declaratório. Frente a estas, ao magistrado compete apenas o reconhecimento, baseado tão somente no plano da existência.

Convém compreender, portanto, que o valor venal deve, necessariamente, corresponder às circunstâncias fáticas que o orientam. Se houve a desvalorização, assim deve ser declarada. A inferência de outra cifra, embasada em fatores inexistentes, importaria em dissonância da realidade, o que refoge ao próprio campo da ciência jurídica.

Dito isto, assento que a declaração de valor venal do imóvel sob qualquer cifra, diversa daquela formulada pelo poder competente, apenas seria legítima caso alterado o estado de coisas anterior. Como não é esta a circunstância dos autos, julgo improcedente o pedido deduzido.

Despesas de sucumbência

A sentença isentou a fazenda pública do pagamento de custas processuais, sem nada mencionar acerca do pedido de ressarcimento de despesas com viagens, estadias do acompanhamento de defesas e demais encargos futuros até o final da execução.

As despesas envolvem, além das custas processuais, a indenização de viagem e a remuneração do assistente técnico, assim como diárias de testemunhas. É a dicção do art. §2º do art. 20 do CPC/73.

In verbis:

Art. 20. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios.

(....)

§ 2º As despesas abrangem não só as custas dos atos do processo, como também a indenização de viagem, diária de testemunha e remuneração do assistente técnico.

Considerando que a isenção da fazenda pública alcança apenas as custas processuais, deve ser garantido ao requerente vencedor o direito à indenização pelo quanto haja dispendido com viagem, diária de testemunha e remuneração do assistente técnico, desde que devidamente comprovado, a ser apurado na execução.

Registro o caráter taxativo do rol positivado no §2º, assim como a limitação do provimento à fase de conhecimento do feito, já que não se pode indenizar o que ainda não aconteceu, pelo que improcede o pleito acerca do que sobrevier ao trânsito em julgado da demanda.

Desta feita, deve a fazenda pública ser condenada ao ressarcimento das despesas processuais suportadas pelos autores na fase de conhecimento do processo, no quanto lograr comprovar na fase de execução.

Honorários advocatícios

A sentença condenou o apelante ao pagamento de honorários na ordem de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, sendo que o apelo pretende a majoração da verba.

Acerca de honorários de sucumbência, consigno tratar-se de matéria de natureza material e de ordem pública, motivo pelo qual aplicáveis as disposições dos §§3º e 4º do art. 20 do CPC/73 à espécie, como também inaplicável o princípio da vedação da
reformatio in pejus
, já que a revisão alberga caráter oficial.

Demais disso, não obstante a sucumbência resultante em face dos autores, deduzidos os pedidos e o quanto julgado procedente, reputo insignificante a parte decaída, pelo que aplico o disposto no parágrafo único do art. 21 do CPC/73, devendo o réu arcar por inteiro com este ônus.

São os termos legais:

Art. 20. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios.

(....)

§ 3º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, atendidos:

a) o grau de zelo do profissional;

b) o lugar de prestação do serviço;

c) a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 4º Nas ações de valor inestimável ou pequeno, bem como naquelas em que for vencida a Fazenda Pública, os honorários serão fixados consoante apreciação eqüitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas a, b e c do parágrafo anterior.

Art. 21. Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante decair de parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e honorários.

Dito isto, entendo necessária a reforma da sentença que arbitrou os honorários em termos percentuais, já que o comando legal é no sentido da apreciação equitativa do juízo.

Nesta tarefa, à vista da natureza complexa da lide, que envolveu todos os meios de prova disponíveis, assim como um rol variado de matérias, pela duração da tramitação do feito, considerados os vetores paradigmáticos estabelecidos pelo legislador processual, considero proporcional e razoável fixar a monta de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de honorários advocatícios.

Ante o exposto,
conheço da remessa necessária, do recurso do réu e, em parte, do recurso dos autores. Nego provimento ao apelo do réu e dou parcial provimento à parte conhecida do apelo dos autores,
para majorar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais para a cifra de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
per
capta
; sanar a omissão da sentença e
deferir, em parte, a tutela antecipada da obrigação de fazer
, bem como
condenar o réu
a indenizar os autores pelas despesas processuais comprovadas.
Em reexame necessário
, altero a condenação em honorários de sucumbência para a ordem de R$ 10.000,00 (dez mil reais), modulo a aplicação dos juros e correção monetária consoante os Temas 905 do STJ e 810 do STF; e confirmo a sentença nos demais termos. Tudo nos moldes da fundamentação.

É o voto.

Belém-PA, 8 de fevereiro de 2021.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 10/02/2021